Tribunal: TJSP
Processo: 1000420-80.2018.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Conta corrente para recebimento de benefício previdenciário. Cobrança de tarifas não admitida. Inteligência dos artigos 1o e 2o, I, da Resolução 3.402/2006 do Banco Central. Adesão, contudo, ao pacote 'cesta fácil', com disponibilização de limite de cheque especial e cartão de crédito. Não utilização da conta para recebimento exclusivo do benefício. Cobrança de

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Conta corrente para recebimento de benefício previdenciário. Cobrança de tarifas não admitida. Inteligência dos artigos 1o e 2o, I, da Resolução 3.402/2006 do Banco Central. Adesão, contudo, ao pacote 'cesta fácil', com disponibilização de limite de cheque especial e cartão de crédito. Não utilização da conta para recebimento exclusivo do benefício. Cobrança de tarifas que, a princípio, se mostrou legítima. Posterior pedido de exclusão do pacote 'cesta fácil' que deve ser atendido. Cobrança das tarifas que, a partir de então, não deveriam mais prevalecer e, portanto, devem ser restituídas. Verificadas má-fé e malícia da instituição financeira. Dever de restituir em dobro os valores indevidamente cobrados, mantido o termo inicial dos juros de mora e correção monetária fixado em primeiro grau. Sentença reformada em parte para julgar a ação parcialmente procedente em menor extensão. Sucumbência mantida. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000420-80.2018.8.26.0511, da Comarca de Rio das Pedras, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, é apelada ROSELENE ALMEIDA SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000420-80.2018.8.26.0511 -Voto no 9054
2
VOTO No 9.054
APELAÇÃO No 1000420-80.2018.8.26.0511
COMARCA: RIO DAS PEDRAS
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADA: ROSELENE ALMEIDA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APELAÇÃO. Contrato bancário. Conta corrente
para recebimento de benefício previdenciário.
Cobrança de tarifas não admitida. Inteligência dos
artigos 1o e 2o, I, da Resolução 3.402/2006 do Banco
Central. Adesão, contudo, ao pacote 'cesta fácil',
com disponibilização de limite de cheque especial
e cartão de crédito. Não utilização da conta para
recebimento exclusivo do benefício. Cobrança de
tarifas que, a princípio, se mostrou legítima.
Posterior pedido de exclusão do pacote 'cesta fácil'
que deve ser atendido. Cobrança das tarifas que, a
partir de então, não deveriam mais prevalecer e,
portanto, devem ser restituídas. Verificadas má-fé e
malícia da instituição financeira. Dever de restituir
em dobro os valores indevidamente cobrados,
mantido o termo inicial dos juros de mora e
correção monetária fixado em primeiro grau.
Sentença reformada em parte para julgar a ação
parcialmente procedente em menor extensão.
Sucumbência
mantida.
Recurso
parcialmente
provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem processada por
meio da qual quer ver a instituição financeira apelante reformada a r. sentença de fls.
119/122, que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Roselene Almeida
Santos em face do Banco Bradesco S/A para, afastada a pretensão de indenização
por danos morais, a) declarar a inexigibilidade da tarifa bancária denominada "Cesta
Fácil Econômica"; e b) condenar o réu à restituição em dobro dos valores
descontados Sucumbência recíproca e proporcionalizada entre as partes litigantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000420-80.2018.8.26.0511 -Voto no 9054
3
Verba honorária em favor do patrono do réu, arbitrada em 10% sobre R$ 5.000,00
(correspondente ao pedido de dano moral que foi sucumbente), devidamente
atualizados e em favor do patrono do autor, correspondente a 10% sobre o valor
atualizado da condenação. Recorre a instituição financeira. Sustenta, em síntese,
prescrição do direito, eis que os valores são cobrados desde 2010 e a autora só veio
alegar a suposta cobrança indevida no ano de 2018. No mais, afirma que a cobrança
é legítima, eis que o pacote de serviços 'cesta fácil econômica' foi livremente
contratado, sendo certo que a apelada fez uso do crédito que lhe foi disponibilizado.
Requer o provimento do recurso, para julgar a ação totalmente improcedente. Em
caso de manutenção da r. sentença, pugna pelo afastamento da determinação de
restituição, em dobro, dos valores cobrados, bem como pela alteração do termo
inicial para atualização do débito, com incidência de juros de mora a partir da
prolação da sentença.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo, com fulcro no
art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil, ressalvadas, se o caso, as
hipóteses previstas no § 1o do referido dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua regularidade
formal, porque é tempestivo, devidamente preparado e, quanto ao mais, atende
os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
Com a devida 'vênia' ao entendimento esposado pelo
douto Juiz 'a quo' e em que pese o inconformismo do apelante, o recurso há de ser
parcialmente acolhido.
A autora é titular da conta no 0516511-3, na agência
0410, na qual recebe benefício previdenciário (fls. 20/29). Em tese, à luz do art. 2o, I,
da Resolução no 3.402/2006, do Banco Central do Brasil, seria isenta de tarifação.
Entretanto, a par da divergência verificada no termo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000420-80.2018.8.26.0511 -Voto no 9054
4
adesão de fls. 115, resta evidente que a apelada aderiu, no ano de 2010, ao pacote
de serviço denominado 'cesta fácil', que está sujeito à cobrança de tarifas. E,
conforme se observa dos extratos colacionados pela própria correntista às fls. 27/29,
houve utilização do limite de crédito posto à sua disposição. Ademais, o termo de
adesão por ela assinado também prevê o fornecimento de cartão de crédito.
Nestas circunstâncias, não há dúvidas de que a conta
não era utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário.
Assim, lícita a cobrança da tarifa pelos serviços bancários que lhe foram prestados.
Cabe anotar que apenas no ano de 2018 a apelada
buscou informações sobre os lançamentos realizados, o que leva a concluir que, até
então, era lícita a cobrança, pois não é crível que permanecesse inerte por quase
uma década para se insurgir contra elas.
Nas relações contratuais, veda-se o comportamento
contraditório. Trata-se da máxima venire contra factum proprium. Sobre o tema, lição
de Flávio Tartuce: “Pela máxima venire contra factum proprium non potest,
determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um
comportamento anterior, devendo ser mantida a confiança e o dever de lealdade,
decorrentes da boa-fé objetiva. O conceito mantém relação com a tese dos atos
próprios, muito bem explorada no Direito Espanhol por Luís Díez-Picazo.35 Para
Anderson Schreiber, que desenvolveu excelente trabalho específico sobre o tema no
Brasil, podem ser apontados quatro pressupostos para aplicação da proibição do
comportamento contraditório: 1.o) um fato próprio, uma conduta inicial; 2.o) a legítima
confiança de outrem na conservação do sentido objetivo dessa conduta; 3.o) um
comportamento contraditório com este sentido objetivo; 4.o) um dano ou um
potencial de dano decorrente da contradição.36 A relação com o respeito à
confiança depositada, um dos deveres anexos à boa-fé objetiva, é muito clara,
conforme consta do Enunciado n. 362 da IV Jornada de Direito Civil: “A vedação do
comportamento contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na proteção
da confiança, como se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil” (Manual de Direito
Civil, volume único/Flávio Tartuce, 5. Ed. Ver., atual. e ampl - Rio de Janeiro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000420-80.2018.8.26.0511 -Voto no 9054
5
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, págs. 473/474).
Assim, ao menos até 21/03/2018
data em que a
apelada solicitou a exclusão da cesta de serviços não há ilícito a se reconhecer. Ao
proceder à cobrança, o apelante agiu no exercício regular do direito (art. 188, I, do
Código Civil).
O mesmo não se pode dizer, contudo, em relação às
cobranças realizadas após a correntista manifestar desinteresse em se utilizar de
tais serviços (fls. 22/26).
Dessa forma, a procedência parcial da ação se dá em
menor extensão, para reconhecer a ilegitimidade dos valores cobrados
posteriormente a 21/03/2018, mantida a determinação de restituição em dobro, eis
que a motivação para a exclusão da cobrança de tal tarifa foi devidamente
esclarecida, sendo certo que a instituição financeira haveria de ter conhecimento de
que, tratando-se de conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, a
cobrança de tarifa não era admitida, nos termos da Resolução BACEN supracitada,
ficando evidente sua má-fé e malícia.
Anote-se que o valor a ser restituído deverá ser apurado
em liquidação de sentença.
Nada a alterar quanto ao termo inicial da correção
monetária e dos juros de mora.
A correção monetária nada mais é do que uma mera
atualização de valores. Desse modo, no que diz respeito aos danos materiais, incide
desde a data do desembolso. De outra sorte, os juros de mora foram
adequadamente fixados a partir da data da citação, a teor do art. 405 do Código
Civil, uma vez que se está diante de ilícito contratual, consoante farta jurisprudência:
AgRg no AREsp 408.573/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em
26/11/2013, DJe 10/12/2013; AgRg no AREsp 421.788/PR, Rel. Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/08/2014, DJe 09/09/2014; AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000420-80.2018.8.26.0511 -Voto no 9054
6
AREsp n. 507.850/DF, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma,
DJe de 4/9/2014; e AgRg no AREsp 841.921/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016. Fica mantida a r.
sentença neste ponto.
Relativamente à sucumbência, a autora grassou-se
vencedora apenas em parte da demanda. Logo, diante da sucumbência recíproca,
mostrou-se acertada a r. sentença, que partilhou as custas e despesas processuais
entre as partes litigantes, nos termos do art. 86 do CPC, porquanto a vitória parcial
da autora não autoriza outra forma de divisão.
Diante do exposto, pelo meu voto, o recurso é provido
em parte para julgar a ação parcialmente procedente em menor extensão.
Sucumbência na forma acima especificada.
DÉCIO RODRIGUES
Relator